Tribunal: TJDFT
Processo: 0731949-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731949-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE (421) AGRAVANTE: BRENDA STEPHANIE RODRIGUES AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de recurso de Embargos Infringentes (ID no 42532930) opostos por BRENDA STEPHANIE RODRIGUES contra Acórdão no 1644723 (ID no 41927730), no qual esta Segunda Turma Criminal, por maioria de votos, negou provimento ao agravo em execução manejado pela ré, consignando pela não aplicação do Tema 1.087 do STJ, diante de o caso já se encontrar definitivamente julgado. No referido Julgado, ficou vencido o e. Desembargador Silvânio Barbosa dos Santos (Segundo Vogal), que deu provimento ao agravo em execução, para, aplicando a tese firmada por meio do Tema 1.087 do STJ, retirar a causa de aumento pelo repouso noturno, modificar a capitulação legal na qual a agravante foi condenada na demanda penal de no 0701612-29.2020.8.07.0011 (execução penal unificada n. 0400959-54.2021.8.07.0015, e execução penal no 0701612-29.2020.8.07.0011 - mov. 65) para a prevista no art. 155, §4o, inc. IV, do CP - furto qualificado pelo concurso de pessoas, com a consequente redução da reprimenda para 4 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e modificação do regime prisional inicial para o aberto. A agravante/embargante opôs o presente recurso de embargos infringentes (ID no 42532930), pugnando para que prevaleça o voto vencido, de modo que seja aplicado o Tema de no 1.087 do STJ, e, por consequência, se afaste a majorante pelo repouso noturno com a diminuição da pena da ora embargante. Os autos foram remetidos ao Ministério Público para contrarrazões, que foram ofertadas, conforme manifestação de ID no 43329229. Diante do exposto, recebo o presente recurso de embargos infringentes, deferindo o seu processamento, pois são cabíveis, tempestivos e interpostos contra acórdão não unânime, conforme dispõe o art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal e o art. 274 do Regimento Interno do TJDFT. Distribuam-se à c. Câmara Criminal, nos termos do art. 23, I, do RI/TJDFT. P. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador